Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026402-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISA CAMARGO PUPIN
AGRAVADO: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marisa Camargo Pupin, contra decisão que Cumprimento de Sentença no 0056988 - 13.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movido por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou liminarmente Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela recorrente, para manter decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade do bem de família, a fim de suspender leilão judicial do imóvel objeto da Matrícula 26.871, a se realizar na data de hoje, as 14h.
Em síntese, diz que se trata de Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais proposta pelos patronos do Banco John Deere S.A., oriunda de Execução de Título Extrajudicial que patrocinaram em face da Agravante e lhe gerou o direito de receber o valor de R$ 192.844,66, em cuja demanda seu único bem de família foi penhora.
Sustenta que por diversas vezes postulou e comprovou que se trata de imóvel que serve de moraria à agravante e seus filhos menores.
Reclama que o juízo a quo se equivocou no entendimento de que não se trata de bem de família e mesmo diante da insistência da parte, que já teve em seu favor uma decisão anterior do juízo de São Paulo reconhecendo a impenhorabilidade do bem, não se dignou a reanalisar as provas e, pelo contrário, entendeu que a parte est á se utilizando “de procedimento processual para buscar rediscussão de questão já decididas (sic ) nos autos”, ao que advertiu que poderão ser impostas as penalidades do art. 77, IV, § 2o do CPC .
Assegura que em momento algum houve análise das provas trazidas pela Agravante e sequer foi analisada a decisão do Poder Judiciário do Estado de São Paulo que reconheceu a impenhorabilidade do bem, tampouco da matrícula do imóvel ou de quaisquer das provas levadas aos autos.
Afirma que o juízo de 1o grau se limitou a não reconhecer o bem como sendo bem de família, mas não explicou em momento algum da decisão o porquê de sua reiterada negativa.
Assevera que todas as provas de que o bem é de família, já foram amplamente colacionadas no processo, caso em que não há como deixar de reconhecer a impenhorabilidade pretendida, a fim de suspender o leilão.
Destaca que o mesmo bem, já foi considerado de família no processo de execução no 0010044-74.2020.8.26.0100, em trâmite no Juízo Paulista, movido em face da Agravante e seu ex marido, Dieggo Pio, justamente porque comprovado tratar-se de imóvel utilizado pela recorrente para sua moradia e de seus filhos.
Destaca que a penhora anteriormente lançada pelo juízo de SP, fora baixada já que houve reconhecimento da impenhorabilidade, por tratar-se de bem de família, conforme previsão legal.
Defende a impenhorabilidade decorrente do bem de família que se traduz como matéria de ordem pública, a qual deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se a suspensão/anulação do leilão iminente.
Requer a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório contra o bem em questão, por se tratar de imóvel impenhorável dado ser bem de família.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a recorrente a suspensão de atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel penhorado no presente Cumprimento de Sentença, por tratar-se bem de família.
Bem sopesadas as razões, há certa relevância no pedido, porque o mesmo imóvel em ação de natureza semelhante, fora considerado bem de família, inclusive desconstituída a penhora que recaía na matrícula.
Ora, em se tratando de decisão que recai sobre o mesmo imóvel, justifica-se a suspensão, seja por conta da importante uniformidade de tratamento -, sempre que possível, seja porque não há está evidenciado, tenha a decisão ora impugnada apreciado fundamentadamente quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade realizado naquele juízo.
Assim, necessário atentar para que o juiz singular decida acerca da eventual impenhorabilidade do bem, notadamente frente a notícia de que tal natureza de matéria, por ser bem de família, seja apreciada para que, se for o caso, adote a sempre desejada igualdade de tratamento.
Posto isso, concede-se a liminar a fim de suspender atos de expropriação sobre o bem imóvel objeto da matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT, nos autos do presente Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041.
Comunique-se o juiz da causa com a urgência que o caso reclama.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator